Tribunal: TJBA
Processo: 8050476-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050476-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIARA DE DEUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS

AGRAVADO: SAUIPE S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ROBERTO SORIANO DE AMORIM, GABRIEL ALVES CURY registrado(a) civilmente como GABRIEL ALVES CURY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A POSSIBILIDADE RESILIÇÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO SE MANIFESTOU SOBRE O TEMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050476-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante THIARA DE DEUS OLIVEIRA e como apelada SAUIPE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça